Tribunal: TJDFT
Processo: 0725904-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2a Turma Cível Número do processo: 0725904-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: SUELY MARIA ARAGAO DIPPOLITO, ESPOLIO DE ESPOLIO DE CARLOS ROBERTO DIPPOLITO D E C I S Ã O O presente Agravo de Instrumento tem por objetivo análise de decisão diversa àquela que foi referida na petição de Id. Num. 15023016. Considerando que com o indeferimento do Efeito Suspensivo no presente recurso, o cumprimento de sentença permaneceu em trâmite, as decisões supervenientes lá proferidas devem ser objeto de recursos próprios. O presente Agravo de Instrumento não ostenta alcance para que a parte recorrente impugne todas as decisões proferidas pelo juízo a quo após a sua interposição. Indefiro, portanto, o pedido de reconsideração (Id. Num. 15023016), eis que baseado em nova decisão. Aguarde-se o julgamento de mérito do presente recurso. P.I.